Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIA FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 037.395.941-95 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INÉPCIA DA INICIAL – VERIFICAÇÃO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA No 381 DO STJ – PRETENSÃO DE EMENDA DA INICIAL, APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo pedido genérico de revisão contratual sem a indicação das cláusulas supostamente abusivas, há de se reconhecer a inépcia da petição inicial.

O julgador não está autorizado a revisar cláusulas que sequer foram discriminadas pela parte, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Apenas podem ser conhecidos os pedidos individualizados e específicos.

O STJ, em homenagem ao princípio da estabilidade da relação processual, possui entendimento de não ser possível a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação quando ensejar a alteração do pedido e da causa de pedir, como ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÁUDIA FAGUNDES RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016076-27.2022.8.11.0003, ajuizado em face do BANCO DO PAN S. A., extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC) em razão do indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária. (Id. 181315366).

Em suas razões, de Id. 181315370, a apelante sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
por não ter determinado a intimação da apelante para regularizar sua peça inicial, antes do decreto de extinção, conforme estipula o artigo 321 do CPC.

Em seguida, aventa que a sentença foi proferida de forma genérica, carecendo de fundamentação, em grave violação ao contraditório e à ampla defesa..

Requer ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória ou então que seja oportunizada a devida emenda da peça exordial.

O apelado apresentou contrarrazões, ao Id. 181315375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem maiores delongas, tenho que o apelo não merece prosperar.

Compulsando os autos, vê-se que o pedido exordial foi vazado com os seguintes pedidos:

“Seja o contrato objeto desta exordial declarado abusivo e devidamente revisado por este juízo, e que passem a ser aplicados os juros pactuados expressamente no instrumento o qual corresponde ao valor de 2,43%, arcando a parte autora, portanto, com a quantia real que pactuou.

Seja deferido e devidamente autorizado que o autor efetue o pagamento de R$1.072,21 e não de R$1.173,55, vista a abusividade da cobrança dos juros contratuais.

Que a parte autora seja ressarcida em dobro, na quantia de R$9.728,43, com a incidência de juros e correção monetária, desde o primeiro pagamento, em virtude da ocorrência da cobrança indevida, tal pleito, está amparado no art. 42 do CDC;

Requer, outrossim, seja ressarcido ao autor, à quantia de R$ 5.652,00, aplicando-se o artigo 42 do CDC, referente às tarifas cobradas face ao recente julgamento do REsp 1.578.526, bem como REsp 1.639.320;”

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
na sentença a
“defeituosa a causa de pedir (art.330, §1o, I, e §2o, CPC/2015), pois não especifica detalhadamente quais são os encargos impugnados. Afinal, a expressão juros pode se referir tanto a juros de mora quanto a juros remuneratórios. Nem tampouco o pedido final específica de maneira objetiva quais são as cláusulas/encargos que se pretende expurgar.”

Com efeito, a parte autora, na inicial, não delimitou seu pedido, porquanto não indicou especificamente as taxas que pretendia revisar. Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio não admite o pleito genérico, quando se pode individualizar a pretensão.

Conforme verificado dos autos, a própria autora juntou o contrato (Id. 181315322) não podendo alegar desconhecimento do entabulado entre as partes.

Assim, correta a sentença, porquanto não pode o Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade de eventuais cláusulas contratuais não apontadas, de acordo com a Súmula 381 do STJ.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO FAZEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...). 1. Havendo pronunciamento anterior sobre a deserção, preclusa a questão que a parte deixa de impugnar no momento oportuno. 2. Razões do agravo regimental que, ademais, deixam de impugnar especificamente os fundamentos que afastam a deserção. 3. Nos termos do enunciado no 381 da Súmula do STJ e do recurso repetitivo REsp. 1.061.530/RS, não é possível a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas. (...)".
( AgRg no REsp 1403056/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/16, DJe 07/03/16).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...). 1. Encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas consideradas abusivas em contratos que regulem relação de consumo. (...)".
( AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 957.158/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/12, DJe 29/08/12).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. (...). 1. Conforme jurisprudência assente desta Corte, não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ). (...)".
( AgRg no REsp 919.189/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/11, DJe 16/03/2011).

Ressalte-se, de outra parte, ser descabida a oportunização de emenda à inicial, pois, muito embora o vício pudesse ser suprido, a relação processual foi formalizada com a citação da parte
ex adversa
, fato esse que impede a modificação do pedido, nos termos do art. 329 do CPC.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO PREDIAL URBANA. AÇÃO RENOVATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, MESMO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. É vedada a emenda da petição inicial, após a contestação, apenas nos casos em que, depois da citação, pretende o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, em virtude da vedação contida no art. 264 do CPC. [...] 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg na PET no REsp 1125860/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023